Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-31.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-31.2021.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800014-31.2021.8.14.0007

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIÃO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR DEFICIENTE. TRANSPORTE ESCOLAR INADEQUADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. REVELIA FORMAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Baião contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reconheceu a omissão estatal quanto à precariedade estrutural da Escola Municipal Generosa, localizada na Comunidade Boa Esperança, e à ausência de transporte escolar adequado. A sentença condenou o ente municipal a realizar as reformas necessárias e a garantir o transporte escolar aos alunos, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta decretação indevida de revelia, à luz da contestação genérica apresentada; (ii) estabelecer se a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações de fazer relacionadas à infraestrutura escolar e transporte de alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de contestação genérica, sem impugnação específica dos fatos alegados na inicial, configura revelia formal nos termos do art. 344 do CPC, autorizando a presunção relativa de veracidade das alegações iniciais e não gera nulidade da sentença.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o réu, ainda que tenha se manifestado nos autos, não enfrenta de modo direto e individualizado os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos na petição inicial.

5.

A atuação do Poder Judiciário, nos moldes em que exercida no caso concreto, visa garantir a efetividade do direito fundamental à educação e à proteção integral das crianças e adolescentes, não representando ingerência indevida na esfera de discricionariedade administrativa.

6.

A imposição judicial de reformas em prédio escolar e de fornecimento de transporte escolar não cria nova política pública, mas concretiza comandos constitucionais e legais diante da omissão estatal, com respaldo na jurisprudência do STF, STJ e TJPA.

7.

A sentença recorrida observou a proporcionalidade, fixando prazos razoáveis e respeitando a autonomia administrativa quanto à forma de cumprimento das obrigações, não se verificando excesso ou ilegalidade em seu conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação genérica, sem impugnação específica dos fatos narrados na inicial, configura revelia formal e autoriza a presunção relativa de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 344 do CPC.

2.

O Poder Judiciário pode impor ao ente público a realização de medidas concretas voltadas à efetivação do direito fundamental à educação, inclusive com reformas estruturais e fornecimento de transporte escolar, diante de omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A determinação judicial de cumprimento de deveres constitucionais mínimos não representa ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas exercício legítimo da jurisdição para assegurar direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 37, caput; 205; 208, I e VII; 227; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0149194-54.2015.8.14.0076, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025.
TJPA, Apelação Cível nº 0801573-85.2019.8.14.0009, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0801987-36.2017.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do

MUNICÍPIO DE BAIÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Baião contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da qual se buscou a tutela do direito fundamental à educação, em razão das condições estruturais inadequadas da Escola Municipal Generosa, localizada na Comunidade Boa Esperança, bem como da necessidade de garantia de transporte escolar adequado aos alunos da localidade.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida, para condenar o ente municipal a realizar as reformas estruturais necessárias no prédio escolar, bem como a assegurar o transporte dos alunos enquanto durassem as obras e, se fosse o caso, quando do retorno das atividades presenciais na unidade.

Irresignado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria sido decretada revelia de forma indevida, apesar da apresentação de contestação, o que configuraria cerceamento de defesa. Aduziu, ainda, que a decisão judicial violaria o princípio da separação dos poderes, por interferir indevidamente na discricionariedade administrativa e na formulação de políticas públicas, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou a reforma do julgado, para afastar as obrigações impostas.

Regularmente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que não há nulidade processual, uma vez que a contestação apresentada não enfrentou de forma específica os fatos e fundamentos jurídicos deduzidos na inicial, bem como que a atuação do Poder Judiciário, no caso, limita-se à garantia de direitos fundamentais, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

Em grau recursal, o Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, ratificou integralmente as contrarrazões, opinando pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por suposta decretação indevida de revelia e à verificação de eventual violação ao princípio da separação dos poderes, diante da imposição judicial de obrigações de fazer ao ente municipal relacionadas à infraestrutura escolar e ao transporte de alunos.

Desde logo, adianto que o recurso não merece prosperar, pois não se verifica qualquer vício capaz de macular o julgado, tampouco extrapolação dos limites da atuação jurisdicional.

No tocante à alegada nulidade, observa-se que o simples protocolo de peça intitulada “contestação” não é suficiente, por si só, para afastar os efeitos processuais decorrentes da ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial.

Veja-se:

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0149194-54.2015.8.14.0076

Apelantes: MUNICÍPIO DE ACARÁ E OUTROS

Apelado: ANAZILDO DE MORAES

Procuradora de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação Popular. Concurso Público. Nulidade. Criação de cargos sem lei específica. Ausência de previsão orçamentária. Ilegalidade na contratação da banca examinadora. Revelia. Responsabilização de agentes públicos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Acará e outros contra sentença proferida nos autos de ação popular, que declarou a nulidade do concurso público regido pelo Edital nº 01/2015-SMS, por vícios insanáveis na sua origem, com condenação dos agentes públicos responsáveis ao ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação judicial são:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto da ação popular em razão da anulação administrativa do concurso público por decreto municipal posterior;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa dos réus em virtude da ausência de contestação formal;

(iii) saber se são nulos os atos administrativos relativos ao certame e se há responsabilidade dos gestores municipais pelos prejuízos ao erário e ofensa à moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de perda superveniente do objeto foi rejeitada, uma vez que a anulação administrativa posterior do certame não impede a apreciação judicial quanto à legalidade dos atos já praticados e à responsabilização dos agentes envolvidos.

4.
Também foi afastada a alegação de cerceamento de defesa, considerando-se configurada a revelia formal dos réus, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação específica aos fatos narrados na inicial.

5. No mérito, restou comprovada a nulidade do concurso público por ausência de lei municipal específica para criação dos cargos, inexistência de previsão orçamentária na LDO, irregularidade na contratação da banca organizadora sem licitação adequada e ausência de publicação oficial do edital.

6. Demonstrado o dolo ou culpa grave dos gestores municipais, que promoveram seleção pública à margem da legalidade, impõe-se sua responsabilização, nos moldes do art. 11 da Lei nº 4.717/65 e do art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A anulação administrativa de concurso público, ocorrida após o ajuizamento de ação popular, não configura perda superveniente de objeto quando persistem efeitos lesivos decorrentes dos atos administrativos impugnados."

"A ausência de contestação formal específica configura revelia processual, nos termos do art. 344 do CPC, produzindo presunção relativa de veracidade das alegações iniciais."

"É nulo o concurso público realizado sem lei específica de criação dos cargos, sem previsão orçamentária e com contratação da banca organizadora sem regular processo licitatório, impondo-se a responsabilização dos agentes públicos pelos danos à moralidade administrativa e ao erário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII e art. 37, caput e II; CPC, art. 344; Lei nº 4.717/65, arts. 1º, 2º, 6º e 11; Lei nº 8.666/93, arts. 2º e 22.

ACÓRDÃO

1;">

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01491945420158140076 30399927, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público).

O Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus de enfrentar, de forma clara e individualizada, as alegações fáticas deduzidas pelo autor, sob pena de presunção relativa de veracidade. No caso concreto, conforme bem destacado pelo Ministério Público, a defesa apresentada pelo Município limitou-se a argumentos genéricos, sem infirmar de maneira objetiva as condições precárias da escola nem a necessidade de providências estruturais e logísticas, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual, sobretudo na ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, também não assiste razão ao apelante. A sentença recorrida não promoveu ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas apenas determinou o cumprimento de deveres constitucionais mínimos do ente municipal, relacionados à garantia do direito fundamental à educação e à proteção integral de crianças e adolescentes.

A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, mostra-se legítima quando evidenciada a omissão ou a deficiência grave na prestação de serviços públicos essenciais, sendo pacífico o entendimento de que a jurisdição pode e deve intervir para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, sem que isso implique usurpação de funções próprias do Executivo.

Vejamos jurisprudência relativa ao caso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e Município de Bragança contra a sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a reforma e adequação das instalações da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, localizada em prédio cedido pelo Município, em razão das precárias condições estruturais e de segurança. A sentença impôs a elaboração de projetos contra incêndio e pânico, além de reparos elétricos, hidráulicos e melhorias diversas, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a realização de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a imposição de reformas estruturais na escola, com prazo e multa, ofende o princípio da reserva do possível e excede a competência do Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Poder Judiciário na determinação de políticas públicas, especialmente em casos de omissão da administração, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional em casos excepcionais, nos quais se visa assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação e a um ambiente escolar seguro. 5. A alegação de reserva do possível é inaplicável no caso concreto, dado que a medida busca garantir o mínimo existencial, em conformidade com o princípio da dignidade humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações conhecidas, mas improvidas. Sentença mantida, incluindo a multa diária estipulada, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento. "Tese de julgamento: 1
. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando omissões administrativas comprometerem direitos fundamentais. 2. A imposição de medidas urgentes para a reforma de escolas públicas encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e da educação
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015738520198140009 23203936, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação. 3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito ( CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7.
O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido
. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14.0015, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Com efeito, a Constituição da República impõe ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de assegurar educação de qualidade, em ambiente seguro e adequado, bem como condições de acesso e permanência dos alunos na escola.

A determinação judicial de realização de reformas estruturais em prédio escolar público e de fornecimento de transporte aos alunos não cria política pública nova, mas apenas concretiza comandos constitucionais e legais já existentes, diante de um quadro fático que revela risco à dignidade e à segurança dos estudantes.

Ademais, a sentença foi cuidadosa ao estabelecer prazos razoáveis e mecanismos coercitivos proporcionais, preservando margem de atuação administrativa quanto à forma de execução das medidas.

Assim, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre o tema. Em resumo, a jurisprudência do TJPA é robusta e alinhada com os tribunais superiores, confirmando que; o Poder Judiciário pode e deve intervir para garantir o direito fundamental à educação (incluindo infraestrutura e transporte) quando há omissão do poder público, bem como que a apresentação de uma contestação genérica, que não rebate os fatos específicos alegados pelo autor, equivale à ausência de defesa e autoriza a decretação dos efeitos da revelia.

Dessa forma, a manutenção do julgado revela-se a solução mais adequada à luz do ordenamento jurídico, especialmente considerando a prioridade absoluta conferida aos direitos da criança e do adolescente e a necessidade de assegurar a efetividade do direito à educação em sua dimensão material. Por tais razões, acompanhando integralmente as contrarrazões e o parecer do Ministério Público, voto pelo desprovimento do recurso.

Diante do exposto, conheço da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, para condenar o Município de Baião à realização das reformas estruturais necessárias na Escola Municipal Generosa, bem como à garantia do transporte escolar aos alunos da comunidade, nos termos fixados pelo Juízo de origem. Adoto, como razões de decidir, a fundamentação expendida nas contrarrazões e no parecer do Ministério Público, que opinaram pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 05/02/2026